Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-20.2019.8.11.0036
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000880-20.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO DE MORAES - CPF: 007.987.621-87 (APELADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR SENTENÇA - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONFISSÃO E PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INTERRUPÇÃO INOCORRENTE - MANUTENÇÃO DO
“DECISUM”
.

1. A mera alegação no sentido de que o contribuinte tenha confessado e procedido ao parcelamento do débito tributário, sem que dos autos conste comprovação nesse sentido, não há que se falar em interrupção do prazo decadencial e/ou prescricional, segundo a exegese o art. 174, parágrafo único, do CTN.

2. Constituído o crédito tributário, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, sem qualquer causa interruptiva/suspensiva, opera-se a decadência, ou seja, a perda efetiva do direito de execução pelo não exercício no prazo legalmente previsto.

5. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade proposta por
JOÃO BOSCO DE MORAES
para julgar extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante do reconhecimento da decadência (id. 128821909).

O Apelante sustenta em suas razões recursais, que:

- inocorreu a decadência ou a prescrição, pois no caso versando o ora Apelado havia reconhecido a ocorrência do fato gerador do débito tributário, aderindo ao parcelamento, fato que ensejou a interrupção da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN;

- o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é o definido pela Súmula 114/STF, ou seja, a partir da homologação do cálculo;

- conquanto o fato gerador tenha ocorrido em 1985 com o falecimento do autor da herança (Sr. Deocleciano Rezende de Moraes), a contagem do prazo decadencial só começou a correr em 30/08/2007, a partir da homologação do cálculo e com o despacho que determinou o seu pagamento nos autos do Inventário (pois indeferido o pedido de conversão em arrolamento sumário), o que foi observado no Processo Administrativo 364899/07. A partir daí, o prazo de 05 (cinco) anos do qual dispunha o Fisco só findaria em 31/12/12, enquanto a ciência do contribuinte ocorreu em 10/12/2012 (dentro do prazo decadencial);

- também não há falar-se em prazo prescricional, pois o crédito foi devidamente constituído em 10/12/2012, enquanto a confissão de débito e parcelamento realizados em 26/09/2013 interromperam a prescrição;

- diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 9.481/2010 e do Decreto n.º 526/2011, com efeitos
“ex tunc”
, na ADIn n.º 100642/2013, surgiu o dever/direito de revisar os créditos tributários e cobrar o saldo remanescente, em cumprimento da decisão judicial, pelo que o prazo - antes interrompido - voltou a correr a partir da declaração de inconstitucionalidade no julgamento da ADIn n.º 100642/2013 no TJMT.

Com tais argumentos, sustenta a validade da CDA e o preenchimentos dos pressupostos da Execução Fiscal, pelo que busca a reforma da sentença com vistas ao normal prosseguimento do feito executivo na origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o fato gerador ocorreu em 2007 e a notificação do lançamento apenas em 02/03/2017 (id. 128821916).

Ausente interesse publico a justificar a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Recurso tempestivo (id. 128821912).

Isento de preparo (id. 129291697).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157380669).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade proposta por
JOÃO BOSCO DE MORAES
para julgar extinto o feito executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante do reconhecimento da decadência.

No caso, colhe-se da decisão de origem os seguintes fundamentos que levaram ao reconhecimento da decadência:

“No que tange a arguição de decadência, verifica-se que
a fixação do termo inicial de contagem do prazo decadencial depende do tipo de lançamento a que está sujeito o tributo
.

O inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional estabelece a regra geral, determinando que
o prazo para a constituição do crédito tributário será de cinco anos a contar "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Cuidando-se, pois, de lançamento de ofício ou por declaração aplica-se essa regra.

(...)

Ressai-se, no caso concreto, que
o suposto fato gerador de ITCMD ocorreu em 2007, em que não houve o recolhimento do tributo, de forma que, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial do direito da Fazenda em constituir o crédito tributário se iniciou no primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, iniciou-se em janeiro de 2008.

Consta que
o contribuinte foi notificado do lançamento realizado por meio de auto de infração em 02/03/2017, ou seja, após do transcurso do prazo decadencial de cinco anos, de forma que na hipótese dos autos ocorreu a decadência
.”

(id. 128821907) (g.n.)

O Apelante sustenta, contudo, que não há falar-se em decadência, nem em prescrição, pois houve adesão a parcelamento do débito tributário em 2013, fato que ensejou a interrupção da prescrição, segundo a exegese do art. 174 do CTN, que assim dispõe:

“
Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I
- pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II
- pelo protesto judicial;

III
- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV
-
por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.”

Ocorre que as alegações recursais ecoam no vazio, pois não se vislumbra dos autos, em especial dos documentos juntados pelo Apelante ao responder a Exceção de Pré-Executividade (id. 128821905) que tenha havido a efetiva adesão do Executado, em 2013, ao parcelamento apto a ensejar a interrupção do prazo decadencial.

O que se observa é uma informação unilateral prestada à PGE pela SEFAZ, no sentido de que
“houve um pagamento com redução, no dia 26/09/2013, no valor de R$ 3.932,10”
(id. 128821905 - p. 02), mas em sequência se vê aviso de cobrança emitido em 23/11/2012 e consulta do Sistema de Notificação Eletrônica indicando ciência de AR em 20/12/2012, seguido, então de um aviso de cobrança emitido em 01/03/2017.

Portanto, não se constata dos autos a alegada confissão e adesão ao parcelamento do débito.

Diante desse quadro, como a decadência se refere à perda efetiva de um direito pelo seu não exercício no prazo legalmente estipulado, não há razão para que seja desconstituída a decisão proferida na origem, considerando que se depara com crédito tributário com fato gerador de ITCMD ocorrido em 2007, sem que houvesse o recolhimento do tributo, de modo que o prazo decadencial teve início no primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em janeiro de 2008.

Assim, tal como concluiu o juízo singular, o prazo decadencial transcorreu em janeiro/2013, de modo que a alegada decisão, proferida na ADIn n.º 100642/2013 – N.U. 0100642-47.2013.8.11.0000 (em 26/06/2014) não tem relevância para o caso versando, tendo em vista o transcurso do prazo decadencial antes mesmo do seu julgamento e sem que pendesse a causa interruptiva (alegado parcelamento) como mencionado em linhas anteriores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na origem em mais 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023